Tribunal: TJBA
Processo: 8008220-16.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008220-16.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE SANTANA CARDOZO e outros (3)

Advogado(s)
:
WALTER BRITO DOS REIS, CARLOS MAGNO BURGOS

APELADO: MARCELA ALVES CARRIJO e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO BURGOS, WALTER BRITO DOS REIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA DE JANELAS EM IMÓVEL VIZINHO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL, MORAL OU LUCROS CESSANTES. MERO ABORRECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROPRIEDADE COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. MANUTENÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes em face da decisão do juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de consumi, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Itabuna, que, nos autos da ação de nunciação de obra nova julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial e improcedente os pedidos da reconvenção.

2. O autor requer a reforma da sentença, sob o fundamento que o juízo a quo deixou de aplicar a multa cominatória estipulada pela violação da liminar e não considerou as provas acostadas aos autos que demonstram os danos materiais e morais, bem como o lucro cessante sofridos pelo requerente.

3. Os réus requerem a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, e, no mérito, reforça a ilegitimidade do autor para atuar no polo ativo da ação.

4. Em sede de contrarrazões, os réus requerem, preliminarmente, a análise da situação econômica do autor para a concessão da gratuidade de justiça, e, no mérito, defende o desprovimento do apelo.

5. Em sede de contrarrazões, o autor defende o desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verifica se (i) os réus possuem responsabilidade civil por supostos danos morais, materiais e lucros cessantes decorrentes de obra realizada em imóvel vizinho; (ii) se o autor possui legitimidade ativa do autor para ajuizar ação fundada em direito de vizinhança; e (iii) se houve a correta distribuição e majoração dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca e do julgamento dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Comprovada a hipossuficiência econômica do autor por meio da documentação juntada, consistente em endividamento, nome negativado e reduzido saldo bancário, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC.

7. Não restou demonstrada a existência de danos morais ou materiais indenizáveis, tampouco de lucros cessantes, uma vez ausente prova concreta de prejuízo efetivo ou de negociações frustradas, configurando-se, quando muito, mero aborrecimento.

8. Verifica-se que o autor detém legitimidade ativa para a propositura da ação, seja na condição de proprietário ou possuidor do imóvel, conforme documentos acostados aos autos e entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado acerca das ações fundadas em direito de vizinhança.

9. Reconhecida a sucumbência recíproca, correta a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, sendo cabível, contudo, a majoração da verba honorária em grau recursal, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, c/c art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos desprovidos.

Tese de Julgamento:

1. A responsabilidade civil por obra em imóvel vizinho depende de prova do dano e do nexo causal, não se presumindo danos morais ou lucros cessantes

2. O proprietário ou possuidor é parte legitima para atuar no polo ativo da ação de nunciação de obra nova

3. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente e podem ser majorados em grau recursal, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008220-16.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante JOSE SANTANA CARDOZO e outros (3) e como apelada MARCELA ALVES CARRIJO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .